Tribunal: TJDFT
Processo: 0721286-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721286-52.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GT INVESTMENTS PARTNERS, FREDERICK DOMINGOS COSTA FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: REYNALDO DOMINGOS FERREIRA RECORRIDO: FABRIZIO DOMINGOS COSTA FERREIRA, FREDERICK DOMINGOS COSTA FERREIRA, GT INVESTMENTS PARTNERS REPRESENTANTE LEGAL: REYNALDO DOMINGOS FERREIRA DESPACHO Tendo em vista a decisão proferida pelo STJ na Reclamação 47912/DF (ID no 67152665) que cassou o acórdão no1896445, encaminhem-se ao eminente Desembargador Relator, para as providências cabíveis. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007